Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746406-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DAS ANDORINHAS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., homologou o laudo complementar apresentado pelo Perito do Juízo. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao laudo pericial complementar acostado pelo perito em ID70587061. O despacho de ID69699891 determinou que o perito atendesse à solicitação da assistente técnica da parte exequente e juntasse a planilha orçamentária contendo os mesmos serviços relacionados em 2015 para recuperação do sistema de impermeabilização das cortinas – ou seja, a técnica de Impermeabilização Positiva – porém, com os preços unitários atualizados para o presente contexto, conforme a data-base de 2020 fornecida pelo software de orçamentação e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). O perito judicial apresentou no item 10.0 da planilha de ID70587061, p. 42, os itens referentes a " Impermeabilização da cortina de contenção", razão pela qual tenho como satisfeita a determinação judicial do laudo complementar apresentado. Em que pese a manifestação das partes apresente discordância em relação ao laudo, verifico que são questões que permeiam o mérito e não necessitam de maiores esclarecimentos do expert. Homologo, portanto, o laudo pericial apresentado. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência ao perito judicial do saldo remanescente de 50% do valor da perícia (R$ 18.920,00 - 50% de honorários) para a conta indicada pelo perito judicial Jorge Antonio da Cunha Oliveira, CPF n.o429.086.122-91, na petição de ID 62012414 (Banco Caixa Econômica Federal - 104, Agência 3921, Conta Corrente 111381-3, Operação: 001). Após, venham os autos conclusos para decisão quanto à obrigação de fazer. Sem prejuízo, em atenção à petição de ID31440721, remetam-se os autos à Contadoria para que esclareça a divergência apontada pelas partes (ID31440721, pag. 808/810 e ID42377940).” Diz o Agravante que o item 7 dos serviços não adimplidos pela Executada, referente à recuperação de pontos de impermeabilização da laje do térreo, foi totalmente descumprido pela Agravada e, assim, deve ser executado em sua integralidade. Acrescenta que o valor apontado pelo Perito para o referido serviço não é suficiente para a sua execução, “pois não está adequado aos serviços que precisam ser realizados” (Num. 20727454 - Pág. 7). Sustenta que “não tem como executar determinados pontos do piso e outras partes não, porque o porcelanato atual não existe mais no mercado. Se a execução for pontual, conforme indicou o ilustre perito, o piso pilotis do condomínio se tornará uma verdadeira colcha de retalhos” (Num. 20727454 - Pág. 8). Entende o Agravante que o “procedimento correto a ser realizado é a retirada integral de todo o piso, a feitura do serviço de impermeabilização com a aplicação correta do caimento, a correção dos pontos de drenagem e a reaplicação de todo porcelanato, de mesma qualidade ou superior” (Num. 20727454 - Pág. 8). Argumenta que o referido item, em 2015, foi orçado em R$ 436.300,88 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos reais e oitenta e oito centavos) e que, desse modo, não “tem como agora o mesmo item, 5 anos após, que ainda consta como 100% DESCUMPRIDO, custar apenas R$ 71.339,10. Pela lógica, o valor deveria ser bem maior, haja vista a atualização dos preços de mercado.” (Num. 20727454 - Pág. 8). Assevera o Agravante que “a ilustre juíza de primeiro grau homologou o laudo pericial, aceitando as informações do ilustre perito de ID no 70587061, cuja perícia no local fora realizada sem equipamentos específicos para mediação dos problemas existentes (infiltração de água pela laje térreo), apenas a olho nu” (Num. 20727454 - Pág. 8). Afirma que o indeferimento da intimação do Perito para audiência, nos termos do art. 477, § 3o, do CPC, ensejará severos prejuízos ao Agravante, haja vista que será pedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo de dano reside no fato de que o “perito já poderá receber o restante dos honorários depositados nos autos, mas, como visto, ainda há necessidade de esclarecimentos de sua parte em relação a perícia por ele feita” (Num. 20727454 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e, assim seja deferido o “o pedido de intimação do perito judicial para comparecer à audiência de instrução, conquanto se trata de direito potestativo e indispensável da parte agravante, a fim de melhor defender seus direitos em juízo” (Num. 20727454 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 20730416 e 20730417). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, homologou o laudo complementar apresentado pelo Perito do Juízo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que o perigo de dano reside no fato de que o “perito já poderá receber o restante dos honorários depositados nos autos, mas, como visto, ainda há necessidade de esclarecimentos de sua parte em relação a perícia por ele feita” (Num. 20727454 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador